Tribunal: TJMT
Processo: 1043028-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043028-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLORIA FERNANDA AMIN BARBOSA - CPF: 038.261.452-67 (ADVOGADO), CLAUDIO CASARIN - CPF: 661.355.408-15 (AGRAVANTE), JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO - CPF: 815.268.818-53 (AGRAVANTE), RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA - CPF: 051.473.508-29 (AGRAVANTE), FABIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 903.706.608-97 (AGRAVADO), MARLI VINCI DOS SANTOS MENDES - CPF: 994.986.269-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO - CPF: 087.119.698-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DOS EXEQUENTES. ERRO MATERIAL NO LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. INVERSÃO DO PERCENTUAL SOCIETÁRIO. ADOÇÃO DA QUOTA DO EXECUTADO COMO BASE DE APURAÇÃO DO CRÉDITO DOS EXEQUENTES. INCOMPATIBILIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. NOVA REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito-contador judicial nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença. A Contadoria Judicial apurou o débito com base na quota societária do executado (20%), e não na participação dos exequentes, resultando em valor significativamente divergente do postulado. O juízo singular homologou o laudo e indeferiu pedido subsequente de nova perícia, ao fundamento de que os cálculos foram regularmente homologados com observância do contraditório e que a discordância das partes não afastaria sua validade.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de erro material no laudo da Contadoria Judicial, consistente na inversão do polo credor, com adoção da quota societária do executado (20%) como base de apuração do crédito dos exequentes, quando a sentença determinou que o crédito fosse apurado proporcionalmente à participação societária dos autores;
(ii)
violação à coisa julgada, ao fundamento de que os cálculos homologados destoariam do título executivo judicial;
(iii)
concessão de efeito suspensivo ativo para nomeação de perito-contador independente e, no mérito, confirmação do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o laudo da Contadoria Judicial, homologado pelo juízo singular, contém erro material por ter adotado a quota societária do executado como parâmetro de apuração do crédito dos exequentes, em lugar de apurar o crédito proporcionalmente à participação dos autores, conforme determinado no título executivo;
(ii)
aferir se o erro material nos cálculos do cumprimento de sentença está sujeito à preclusão ou pode ser corrigido a qualquer tempo; e
(iii)
examinar a necessidade de nomeação de perito-contador externo para elaboração de novo cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença judicial, enquanto declaração de vontade qualificada, deve ser interpretada mediante a conjugação de todos os seus elementos e à luz da boa-fé, nos termos do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que a execução observe, com fidelidade, os limites e parâmetros fixados no julgado.

5. A fase do cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, que impõe ao procedimento executório a observância estrita dos parâmetros estabelecidos na decisão condenatória.

6. A conformidade do valor executado com os limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo para correção de erro material, inclusive de ofício pelo julgador, sem que essa providência configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão.

7. A homologação dos cálculos da Contadoria Judicial não os torna imunes a impugnação quando verificado erro material, porquanto o erro material não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou tribunal.

8. Caracteriza erro material manifesto o laudo da Contadoria que adota a quota societária do executado como base de apuração do crédito dos exequentes, invertendo a lógica do título executivo, que reconheceu o saldo credor em favor dos autores proporcionalmente à sua participação societária. A utilização do percentual do polo passivo como medida do crédito do polo ativo é incompatível com qualquer leitura razoável do comando sentencial.

9. A correção do erro material nos cálculos do cumprimento de sentença não exige a nomeação de perito-contador externo quando o equívoco reside na premissa base adotada (percentual societário), e não na metodologia de cálculo, uma vez que a retificação do parâmetro permite a apuração do valor correto por operação aritmética simples, realizável pelo próprio órgão auxiliar do juízo.

10. A conduta processual das partes marcada por incoerências sucessivas – exequentes que apresentam cálculo manifestamente incompatível com o título e executado que, após reconhecer o débito correto, passa a postular homologação de valor inferior ao por ele mesmo indicado – tumulta o feito, retarda a prestação jurisdicional e impõe desnecessária mobilização da estrutura judiciária, em violação aos deveres de lealdade e cooperação processual

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso parcialmente provido para reconhecer o erro material no laudo da Contadoria Judicial, desconstituir a decisão homologatória e determinar a remessa dos autos ao órgão auxiliar para elaboração de novo cálculo.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 3º, 509, 803, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.448.752/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.613.285/SP; STJ, REsp n. 2.120.731/SE; TJMT, AI 1005448-80.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1037570-49.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelos exequentes
CLAUDIO CASARIN
,
RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA
e
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de nomeação de perito-contador judicial, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1008199-06.2024.8.11.0055, ajuizado em face de
FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA
.

A controvérsia tem origem na
Ação de Exigir Prestação de Contas n. 0021352-75.2014.8.11.0055
, na qual os ora agravantes postularam a prestação de contas da pessoa jurídica J. F. Comércio e Transporte de Combustíveis Ltda, referente ao período de janeiro a outubro de 2013.

A sentença declarou a regularidade das contas apresentadas e reconheceu saldo credor de R$ 95.000,00 em favor dos autores, proporcional à participação societária apurada em 22/abril/2013, com atualização monetária pelo INPC desde essa data e incidência de juros de 1% ao mês a partir da sentença.

Reconheceu, ainda, saldo credor de pró-labore no importe de R$ 510,00 mensais em favor de
José Ribeiro de Souza
, no período de janeiro/2013 a outubro/2013, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir de cada vencimento.

Determinou, por fim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o crédito reconhecido, posteriormente majorados para 12%, nesta instância recursal.

Iniciado o
cumprimento provisório de sentença
, o exequente apresentou memorial de cálculo devido no valor de R$ 677.777,54 com a data-base de 01/abril/2024, o que foi objeto de impugnação dos executados.

O juízo de origem remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido em observância aos parâmetros fixados no título judicial em cumprimento.

O laudo contábil apurou débito de R$ 60.293,23 na data-base indicada, com detalhamento do pró-labore e da quota societária de 20% do executado, conforme a sentença, e consignou a discrepância em face do valor executado de R$ 677.777,54 (id. 195250514).

Em 10/setembro/2025, o juízo singular proferiu sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução no valor de R$ 617.484,31, decorrente da adoção de índices, bases de cálculo e marcos temporais em desacordo com o título judicial, e homologou o laudo contábil, com determinação de substituição da memória de cálculo apresentada pelos exequentes pela peça técnica oficial (id. 207551113 -- PJe 1º Grau).

Inconformados, os agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1034596-39.2025.8.11.0000, distribuído em 03/outubro/2025 a esta Segunda Câmara de Direito Privado, no qual sustentaram cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil e postularam pela nomeação de perito-contador independente para refazer os cálculos.

O recurso foi julgado em 11/fevereiro/2026, por unanimidade, e esta Câmara negou provimento ao agravo, ao reconhecer a preclusão temporal e lógica do direito dos agravantes de impugnar a forma de apuração do
quantum debeatur
, a presunção
juris tantum
de veracidade dos cálculos da Contadoria Judicial e a insuficiência da impugnação genérica para afastar o laudo oficial.

Concomitantemente à tramitação do agravo supramencionado, os agravantes apresentaram perante o juízo de origem nova petição, datada de 17/outubro/2025, na qual arguiram
“divergência de cálculo e erro material/contábil”
, com pedido de suspensão do cumprimento de sentença e de nomeação de perito-contador, instruída com parecer técnico do assistente Alpoim da Silva Botelho, que apurou crédito de R$ 833.142,23 em favor dos exequentes.

Nesse novo requerimento, os agravantes invocaram o art. 494, inciso I, e o art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, e sustentaram que o cálculo da Contadoria continha
“grave erro material”
consistente na inversão do polo credor, ao atribuir o percentual de 20% ao executado, quando o crédito deveria corresponder a 75% da participação societária dos exequentes.

O juízo singular, em decisão disponibilizada no dia 17/novembro/2025, indeferiu o pedido, ao consignar que os cálculos da Contadoria Judicial foram regularmente homologados, com observância do contraditório, e que os exequentes não requereram prova pericial no momento oportuno.

Assentou, ainda, que a discordância das partes, ainda que amparada por parecer técnico, não afasta a validade dos cálculos judiciais nem autoriza a reabertura da fase respectiva, ausente demonstração de erro técnico grave ou vício evidente. Por fim, registrou a inexistência de fundamento apto a desconstituir o laudo oficial (id. 215041443 – PJe 1º Grau).

É contra essa decisão que se volta o presente agravo de instrumento.

Nas razões recursais, os agravantes afirmam que a decisão homologou cálculos em desacordo com o acórdão transitado em julgado, que fixou o crédito em R$ 95.000,00, o que caracteriza violação à coisa julgada.

Apontam erro material na diligência da contadoria judicial, defendem a probabilidade do direito e alegam risco de execução por valor inferior ao devido, com possível extinção do feito após o depósito de R$ 65.816,49. Postularam a concessão do efeito suspensivo ativo para nomeação de perito-contador e, no mérito, a confirmação do pedido (id. 333008354).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 335200358).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 338138395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Os agravantes
CLAUDIO CASARIN
,
RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA
e
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO
postulam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito-contador judicial, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1008199-06.2024.8.11.0055, ao argumento de que os cálculos da Contadoria Judicial, homologados pelo Juízo singular, conteriam erro material capaz de violar a coisa julgada formada pelo título executivo judicial.

Sustentam que a Contadoria teria invertido o polo credor ao aplicar o percentual de 20% sobre o saldo de R$ 95.000,00, quando o crédito deveria corresponder à participação societária dos exequentes. Invocam o art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil e apresentam parecer técnico do assistente Alpoim da Silva Botelho (id. 211908365 – PJe 1º Grau).

O recurso comporta
parcial provimento
.

A sentença de mérito, concebida como ato jurídico
lato sensu
, traduz manifestação de vontade e de inteligência do juiz, destinada a produzir situação jurídica definitiva em torno da lide, razão pela qual, enquanto declaração de vontade qualificada, reclama interpretação adequada para que possa ser cumprida pelos sujeitos da relação processual e, quando necessário, executada coercitivamente pelo órgão jurisdicional.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, a sentença não surge como ato originário ou primitivo, mas como resultado de um longo e necessário encadeamento de fatos processuais:

“(...) Fruto que é da dinâmica processual, seu teor só será bem compreendido se se buscar, antes de tudo, harmonizá-la com o objeto do processo e com as questões que a seu respeito as partes suscitaram na fase de postulação. (...) Repugna à hermenêutica qualquer interpretação que opte por um significado que torne o ato jurídico ou a sentença contaminados de ilegalidade, quando haja a possibilidade de reconhecer-lhe outro sentido, também verossímil, que não padeça nem de nulidade nem, muito menos, de ilegalidade. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, p. 123).

Por isso, o art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada mediante a conjugação de todos os seus elementos e à luz da boa-fé, diretriz que orienta o intérprete a extrair do texto decisório o sentido que melhor reflita a vontade jurisdicional manifestada, sem transformar a interpretação em mecanismo de rediscussão do mérito, mas garantindo que a execução observe, com fidelidade, os limites do julgado.

Como consequência direta desse pronunciamento judicial, inicia-se a fase de cumprimento de sentença, que tem por finalidade a satisfação da obrigação reconhecida no título, mediante a transformação do comando condenatório em resultado prático.

Nessa etapa, o processo deixa de buscar o acertamento do direito e passa a perseguir sua realização material, de modo que a atividade de cálculo e apuração do
quantum debeatur
deve guardar estrita correspondência com os parâmetros e as condições estabelecidos na sentença.

A fase do cumprimento de sentença é regida, como muito sabido, pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, segundo o qual a execução deve observar estritamente os limites do comando condenatório, sem ampliações, reduções ou modificações de qualquer natureza.

O art. 509 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a liquidação de sentença, estabelece que o procedimento se destina a apurar o
quantum debeatur
segundo os critérios fixados na decisão exequenda.

De igual forma, o art. 803, inciso I, do mesmo diploma, prevê a nulidade da execução quando não observados os pressupostos processuais, o que abrange a adequação do cálculo aos parâmetros do título.

Isso porque o título judicial é revestido de imutabilidade própria da coisa julgada e, por natureza, projeta-se como parâmetro obrigatório de todo o procedimento executório, de modo que nenhuma atividade subsequente pode se afastar dos limites objetivos e subjetivos nele fixados, sob pena de vulneração da própria autoridade da decisão.

Justamente por essa razão, erros na apuração do crédito executado que se revelem incompatíveis com o conteúdo da sentença não podem subsistir, ainda que objeto de homologação pelo juízo singular. A coisa julgada impõe unidade lógica e coerência estrutural ao título judicial, o que afasta resultado que estabeleça dissociação entre o comando decisório e o cálculo destinado a lhe viabilizar a execução.

Nessa ordem de ideias, mesmo quando exista decisão homologatória de cálculo contábil, a verificação de equívoco na operação matemática impõe sua revisão, uma vez que o cálculo constitui instrumento acessório, de concretização do julgado, e não fonte autônoma de obrigação.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a conformidade do valor executado aos limites do título é matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo para correção de erro material:

“(...) É possível a remessa dos autos à contadoria para verificação da conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial, permitindo-se a revisão dos cálculos para correção de erro material sem que tal providência caracterize ofensa à coisa julgada. (...) A conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, para correção de erro material. (...)”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.448.752/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/03/2025).

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou a tese de que a interpretação do título pelo tribunal, com vistas ao melhor cumprimento do comando judicial, não viola a coisa julgada, e que a preclusão da parte não atinge o julgador, o qual tem o dever de zelar pela correta execução:

“(...) A interpretação do título executivo judicial pelo Tribunal de origem, que visa ao melhor cumprimento do comando judicial, não viola a coisa julgada. (...) Existindo dúvidas do julgador sobre a correção do valor da dívida executada, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.613.285/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/03/2025).

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reforça essa orientação ao consignar que a homologação dos cálculos não os torna imunes de impugnação quando verificado erro material, porquanto o erro material não transita em julgado:

“(...) A homologação dos cálculos não os torna imunes de impugnação quando verificado erro material, porquanto o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a decisão. (...)”
(STJ, REsp n. 2.120.731/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/05/2024).

Acompanhando a firme e uníssona compreensão doutrinária e jurisprudencial, esta Câmara de Direito Privado reconhece a possibilidade de revisão dos cálculos quando identificado erro material manifesto:

“(...) A preclusão temporal não impede a correção de erro material nos cálculos do cumprimento de sentença, que pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz. (...)”
(TJMT, AI 1005448-80.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2025).

“(...) Erros de cálculo e possíveis equívocos na apuração do quantum debeatur em decorrência da inobservância do que ficou definido na sentença exequenda não se sujeitam à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo. (...)”
(TJMT, AI 1037570-49.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

Vale registrar que a questão em exame não se confunde com as hipóteses em que uma das partes pretende rediscutir critérios de cálculo definidos de modo definitivo no título judicial. Isso porque permanece íntegra a compreensão de que a alteração dos parâmetros da condenação é absolutamente vedada na fase executiva, em observância à preclusão e à autoridade da coisa julgada material.

Transpostas essas premissas ao caso concreto, constata-se situação anômala, marcada pela sucessiva ocorrência de equívocos, pela adoção de interpretações incompatíveis com o título executivo e pela manifesta ausência de cooperação entre as partes.

Os litigantes, que são irmãos e ex-sócios de empresa familiar, não apenas se abstiveram de contribuir para a adequada apuração do crédito, como também atuaram de forma a ampliar a controvérsia, cada qual segundo sua própria estratégia processual, o que prolongou o litígio muito além do razoável e impôs ao Poder Judiciário esforço desproporcional à complexidade da causa.

O presente cumprimento provisório decorre da Ação de Exigir Prestação de Contas n. 0021352-75.2014.8.11.0055, proposta em razão da administração da sociedade
“J. F. Comércio e Transporte de Combustíveis Ltda.”
no período de
janeiro a outubro de 2013
, exercida por
Fábio Ribeiro de Souza
, ora executado.

A sentença proferida em 14/julho/2023, confirmada pelo acórdão de 12/fevereiro/2025, julgou boas as contas e
declarou a existência de saldo credor de R$ 95.000,00 em favor dos autores, montante a ser observado proporcionalmente à participação societária vigente em 22/abril/2013
, com correção monetária pelo INPC desde essa data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da sentença.

Reconheceu-se, igualmente, saldo credor de R$ 510,00 mensais a título de pró-labore em favor de
José Ribeiro de Souza Filho
, relativo ao período de janeiro a outubro de 2013, com atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês desde cada vencimento, além da fixação de honorários sucumbenciais em 10%, posteriormente majorados para 12%, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por ser elucidativo, trago à baila a transcrição literal do dispositivo do pronunciamento judicial em discussão:

“(...) Posto isso, na forma do artigo 550 do CPC, JULGO boas as contas apresentadas nas p. 261 do Id. 84587250 à p. 31 do Id. 84587257, pp. 109/208 do Id. 84587257 e no Id. 96099173, para declarar:

(a)
a existência de saldo credor de R$ 95.000,00 em favor dos autores, e proporcionalmente à sua participação societária em 22.04.2013
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da aquisição dos veículos pelo demandado (22.04.2013) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a data desta sentença.

(b) a existência de saldo credor de R$ 510,00 por mês a título de pró-labore em favor do autor José Ribeiro de Souza, do período de janeiro de 2013 a outubro de 2013, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir de cada mês de vencimento. (...)”
(
sic,
id. 123330644– PJe 1º Grau n.

À vista desse comando decisório, os exequentes, ora agravantes, promoveram o cumprimento provisório, apresentando memória de cálculo que alcançou o montante de R$ 677.777,54, cifra que, desde logo, evidencia descompasso com os parâmetros definidos no título.

Com a petição inicial, foi juntado suposto demonstrativo de cálculo no qual se adotou, ao que indicam os próprios elementos apresentados, a base integral de R$ 95.000,00, sem a observância da proporcionalidade correspondente à participação societária fixada no título, bem como computaram juros moratórios desde 22/abril/2013, apesar de a sentença ter determinado a incidência apenas a partir de 14/julho/2023 (id. 160396078 – PJe 1º Grau).

Instado a se manifestar, o executado, ora agravado, impugnou o cumprimento provisório e sustentou que o cálculo deveria observar a participação societária vigente em 22/abril/2013, bem como excluir a quota de 20% que lhe pertence.

Apresentou planilha própria na qual apurou o valor atualizado de R$ 198.118,66 para a verba dos veículos, com a ressalva de que 20% desse montante lhe pertence e não pode ser exigido pelos exequentes, o que, deduzida a sua quota e acrescido o pró-labore de R$ 22.218,76, conduziria a crédito aproximado de R$ 180.713,69 em favor dos demais sócios, conforme expôs nos seguintes termos:

“(...) Então, é certo que, do valor atualizado do saldo credor,
nos termos da sentença ainda não transitada em julgado, 20% (vinte por cento) pertencem ao Requerido e não podem ser exigidos pelos Requerentes, em nítido excesso de execução
.

Outrossim, são claros os termos da referida sentença, sendo certo que o mencionado valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) deveria ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir de 22.04.2013, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da sentença, ou seja, 14.07.2023.

Nesses termos, ao atualizarmos o referido valor nos termos indicados na sentença, até a mesma data do cálculo apresentado pelos Requerentes (Id. 160396078 – 26.06.2024), temos o valor total de R$ 198.118,66 (cento e noventa e oito mil, cento e dezoito reais e sessenta e seis centavos), nos termos da planilha anexa, se tratando de importe consideravelmente inferior do indicado pelos credores, em sua petição inicial:

Vale lembrar que, do referido montante total (R$ 198.118,66), 20% (vinte por cento) pertencem ao Requerido, motivo pelo qual, apenas o remanescente pode ser eventualmente ser exigido pelos Requerentes
. (...)”
(
sic
, id. 166147701 — PJe 1º Grau).

Na mesma manifestação, esclareceu que, em 22/abril/2013, a composição societária apresentava a seguinte distribuição:
(i)
José Ribeiro de Souza – 20%;
(ii)
Claudio Casarin – 45%;
(iii)
José Ribeiro de Souza Filho – 10%;
(iv)
Fábio Ribeiro de Souza – 20%;
(v)
Raquel Ribeiro de Souza Rosa – 5%.

Diante das divergências entre os cálculos apresentados e da constatação de critérios que não guardavam correspondência integral com o título executivo, o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum debeatur
.

A Contadoria, contudo, ao elaborar a planilha, não partiu da participação societária dos exequentes como parâmetro de cálculo do crédito, mas utilizou a quota de 20% pertencente ao executado como base de apuração, extraindo desse percentual o valor de R$ 19.000,00, correspondente a 20% de R$ 95.000,00, o qual, após atualização, alcançou R$ 45.780,59.

Em seguida, a esse montante somou-se o valor de R$ 24.394,84, relativo ao pró-labore devido exclusivamente a
José Ribeiro de Souza Filho
, perfazendo o total de R$ 60.293,23 (id. 195250514 – PJe 1º Grau).

Intimadas para se manifestarem acerca do cálculo judicial, as partes adotaram posturas igualmente dissonantes do título.

Os exequentes insistiram na adoção de metodologia que considerava a integralidade do valor de R$ 95.000,00, com incidência de juros compostos e afastamento da proporcionalidade societária expressamente determinada na sentença (id. 196753185 – PJe 1º Grau).

O executado, por sua vez, embora anteriormente houvesse defendido a necessidade de observância dos percentuais societários em favor de seus irmãos, passou a requerer a homologação do cálculo apresentado pela Contadoria, no valor de R$ 60.293,23, ao se aproveitar do equívoco metodológico identificado, em evidente contradição com a tese anteriormente sustentada (id. 196768392).

O juízo singular homologou o valor de R$ 60.293,23 apurado pela Contadoria Judicial como correspondente ao débito executado, enfrentando adequadamente o excesso de execução atribuído aos exequentes, mas sem examinar com a profundidade necessária a tese deduzida nas impugnações no sentido de que o cálculo judicial teria invertido a lógica estabelecida no título, ao utilizar como base a quota de 20% pertencente ao executado, em vez de apurar o crédito segundo a participação societária dos autores (id. 207551113).

Diante dessa longa reconstrução, é fácil identificar que o cálculo homologado pelo juízo singular não observou corretamente os parâmetros fixados no título executivo, pois se afastou da lógica expressamente estabelecida na sentença.

Em síntese, o cálculo homologado pelo juízo adotou premissa incompatível com o título executivo, porque tomou a quota societária do executado (20%) – parcela que integra sua própria participação e, por isso, não compõe o crédito dos autores – como base para definir o montante devido aos demais sócios.

Com isso, o percentual do devedor foi convertido, indevidamente, em medida do crédito dos credores, que, pelos elementos constantes dos autos, detinham ao menos 60% da sociedade, ressalvada a quota de 20% atribuída ao genitor das partes, já falecido – tema que depende de inventário ou partilha e não se submete ao exame neste recurso.

Com essa metodologia, o resultado prático foi a total inversão da lógica do título, que reconheceu crédito
“em favor dos autores, proporcionalmente à
sua
participação societária”
, e não em proporção à participação do executado.

É significativo que o pronome possessivo
“sua”
, contido no dispositivo da sentença, não comporta ambiguidade, pois se refere aos autores, ora agravantes, sujeitos em cujo favor o crédito foi declarado.

Assim, a Contadoria Judicial, ao eleger a quota do polo passivo como base de apuração do crédito, adotou critério que se afasta de qualquer leitura compatível com o comando sentencial, o que deslocou a execução para terreno metodologicamente estranho ao título judicial.

Apesar de sucessivamente provocado, inclusive por meio de petições e do recurso que se seguiu, o juízo de origem não enfrentou o ponto nuclear da controvérsia, isto é, a indevida inversão do percentual societário pela contadoria, registrado somente que o memorial do cálculo estava homologado e que a discordância das partes não justificaria reabrir a fase de cálculos, fundamentação que não dialoga com o argumento central submetido à apreciação judicial.

A leitura das manifestações dos agravantes, ainda que permeadas por teses manifestamente inadequadas, evidencia a impugnação ao critério de quota adotado, aspecto que exige profunda e direta manifestação judicial, diante da direta vinculação com o título executivo e o cálculo que lhe dá concretude.

A ausência de enfrentamento desse ponto sensível configura omissão relevante, apta a comprometer a integridade do pronunciamento jurisdicional e a ensejar a intervenção desta instância revisora, a fim de restaurar a coerência interna da decisão e assegurar que a execução permaneça fiel aos contornos fixados no título judicial.

Registre-se, ainda, que esta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1034596-39.2025.8.11.0000, em 11/fevereiro/2026, negou provimento ao recurso interposto pelos mesmos agravantes, ao reconhecer a preclusão do direito de questionar a forma de apuração do
quantum debeatur
e a insuficiência da impugnação genérica para afastar a presunção de veracidade dos cálculos da Contadoria Judicial.

A referência a esse julgado, contudo, não constitui óbice ao provimento parcial do presente recurso, porquanto as questões debatidas nos dois agravos são substancialmente distintas. Naquele feito, a controvérsia era relativa ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, matéria de natureza processual sujeita à preclusão temporal e consumativa.

Por outro lado, no presente recurso, o que se examina é a existência de erro material na premissa base do cálculo, questão que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta própria Câmara, configura matéria de ordem pública, não abarcada pela preclusão e passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador.

É imperioso destacar, também, que a persistência do impasse não decorre apenas de equívoco técnico, mas também da condução processual assumida pelos litigantes, marcada por incoerências sucessivas e comportamentos tumultuantes ao longo de todo o procedimento.

O exame da trajetória deste cumprimento de sentença revela cenário diametralmente oposto ao que o modelo cooperativo preconizado pelo Código de Processo Civil.

Em vez de convergir para a correta apuração do crédito segundo os parâmetros inequívocos do título judicial, as partes transformaram o procedimento em arena de disputa estratégica, na qual cada qual buscou extrair para si a maior vantagem possível, ainda que ao custo da coerência com suas próprias manifestações anteriores e da fidelidade ao comando sentencial.

Os exequentes apresentaram cálculo de montante incompatível com interpretação razoável do título, sem a mínima descrição e detalhamento, o que provocou tumulto processual e impôs ao juízo a necessidade de remessa dos autos à Contadoria para controle contábil.

Posteriormente, passaram a apresentar sucessivas impugnações genéricas e a interpor recursos com fundamentação variável, sem demonstrar, de forma analítica e objetiva, o ponto específico do equívoco, circunstância que retardou e dificultou a identificação e a correção do erro.

O executado, por sua vez, demonstrou compreensão lúcida do título quando lhe convinha, mas teve radical mudança de comportamento quando a Contadoria Judicial apresentou laudo com valor significativamente inferior – fruto de premissa equivocada que ele próprio identificaria com facilidade –, instante em que abandonou a leitura anteriormente defendida e passou a pugnar pela homologação do montante reduzido, em posição inconciliável com a tese que até então afirmava.

Ambas as condutas compartilham o mesmo vício de origem: a instrumentalização do processo como ferramenta de vantagem pessoal, em detrimento da finalidade institucional que lhe é própria.

O processo judicial, em especial a fase executiva, não existe para premiar a astúcia do litigante mais hábil em manipular números ou em explorar equívocos alheios, mas para realizar, com justiça e eficiência, o direito reconhecido no título.

Quando as partes se afastam dessa premissa e passam a disputar não o que lhes é de direito, mas o máximo que conseguem extrair das circunstâncias, o resultado é previsível: multiplicação de incidentes, interposição de recursos evitáveis, mobilização desnecessária da estrutura judiciária e, sobretudo, o adiamento indefinido da entrega da prestação jurisdicional a quem efetivamente faz jus ao crédito.

A ganância processual dos exequentes, ao pretender inflar o débito para além dos limites do título, e a conveniência do executado, ao se valer do equívoco da Contadoria para reduzir o valor reconhecido por ele mesmo, não apenas tumultuaram o feito como diferiram o acesso das partes aos valores de direito, movimentaram o aparato jurisdicional em múltiplas instâncias e prolongaram a duração de controvérsia que, se examinada com mínima atenção à lógica do título, seria facilmente acertada.

O dever de boa-fé processual, consagrado no art. 5º do Código de Processo Civil, não se esgota na vedação à mentira ou à fraude manifesta, mas irradia, com igual vigor, à proibição do comportamento contraditório, à vedação ao abuso de posições processuais e à exigência de coerência entre as manifestações sucessivas do litigante.

O prejuízo não é apenas das partes, que permanecem sem acesso ao crédito e sem quitação da dívida, mas de toda a coletividade, que suporta os custos de uma máquina judiciária acionada para resolver o que a boa-fé e a cooperação teriam solucionado sem qualquer intervenção adicional.

Feitas essas considerações e assentada a existência de erro material manifesto no laudo da Contadoria Judicial, a consequência processual é a desconstituição da decisão homologatória de id. 207551113 e a determinação de nova remessa dos autos ao órgão auxiliar, para elaboração de cálculo em estrita observância ao título executivo e com a esperança de que, desta vez, as partes colaborem para a solução do litígio.

Anoto, nesse ponto, que a providência não exige a nomeação de perito-contador externo, como pretendem os agravantes, porquanto o equívoco identificado não reside na metodologia de cálculo, mas na premissa base, ou seja, o percentual societário adotado, que quando corrigido permitirá a identificação do valor devido por operação aritmética simples, de fácil aplicação pelo órgão auxiliar do Juízo.

A lógica do cálculo relativo ao valor dos veículos adquiridos, para que não restem dúvidas, é a seguinte: a Contadoria deverá, primeiro, atualizar o valor integral de R$ 95.000,00 com os índices e marcos temporais fixados na sentença e, em seguida, excluir do montante atualizado a parcela de 20% correspondente à participação societária do executado
Fábio Ribeiro de Souza
.

O resultado dessa operação (80%) corresponde ao crédito exigível pelos exequentes e pelo espólio do sócio falecido, proporcionalmente às respectivas quotas. A Contadoria deverá, portanto, observar os seguintes parâmetros, extraídos diretamente do título executivo judicial:

(i)
verba dos veículos (R$ 95.000,00): atualização do valor integral pelo INPC desde 22/abril/2013 e acréscimo de juros moratórios simples de 1% ao mês desde 14/julho/2023 (data da sentença);

(ii)
Sobre o montante atualizado, aplicar a proporcionalidade societária conforme a 7ª alteração contratual vigente em 22/abril/2013, excluída a quota de 20% pertencente ao executado. O crédito de cada exequente corresponderá à sua participação individual: Cláudio Casarin, 45%; José Ribeiro de Souza Filho, 10%; Raquel Ribeiro de Souza Rosa, 5%;

(iii)
A parcela de 20% correspondente à quota do sócio falecido José Ribeiro de Souza (genitor) deverá ser igualmente calculada e depositada nos autos, para liberação pelo juízo de primeiro grau em favor dos herdeiros de direito, após comprovação da respectiva partilha ou habilitação sucessória;

(iv)
pró-labore: manutenção dos parâmetros já adotados pela Contadoria, que não mereceu reparos neste ponto. O crédito corresponde a R$ 510,00 mensais em favor de José Ribeiro de Souza Filho, de janeiro a outubro de 2013, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir de cada mês de vencimento;

(v)
honorários sucumbenciais: incidência do percentual de 12% sobre o crédito total reconhecido, conforme majoração determinada pelo acórdão de 12/fevereiro/2025.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CLAUDIO CASARIN
,
RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA
e
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA FILHO
, para:

(i)

reconhecer
a existência de erro material no laudo da Contadoria Judicial (id. 195250514 – PJe 1º Grau), consistente na adoção da quota societária do executado (20%) como base de apuração do crédito dos exequentes, em inversão da lógica estabelecida no título executivo judicial;

(ii)

desconstituir
a decisão homologatória proferida em 10/setembro/2025 (id. 207551113 – PJe 1º Grau), no tocante à homologação do laudo da Contadoria Judicial relativo à verba dos veículos e aos honorários sucumbenciais;

(iii)

determinar
a remessa dos autos à Contadoria Judicial vinculada à unidade judicial de origem, para elaboração de novo cálculo, na forma da fundamentação, com observância dos parâmetros e da metodologia especificados neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026